Tribunal: STF
Processo: HC 70029
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-31
Data de publicação: 1993-03-31

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO TENDO EM VISTA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - PROCEDIMENTO. A TEOR DO DISPOSTO NO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO PENAL, PROCEDE-SE MEDIANTE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO, CABENDO AO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA -
AO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECIDIR SOBRE A APRESENTAÇÃO, OU NÃO, DA
DENUNCIA.
          AÇÃO PENAL PÚBLICA SUJEITA A REPRESENTAÇÃO - INÉRCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO X MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DO ARQUIVAMENTO.
IMPOSSIVEL E CONFUNDIR ATO COMISSIVO - A PROMOÇÃO NO SENTIDO DO
ARQUIVAMENTO  -  COM  O  OMISSIVO,  OU SEJA, A  AUSÊNCIA  DE
APRESENTAÇÃO DA DENUNCIA NO PRAZO LEGAL. APENAS NESTE ÚLTIMO CASO A
ORDEM JURÍDICA INDICA A LEGITIMAÇÃO DO PRÓPRIO OFENDIDO - ARTIGOS 5.,
INCISO  LIX,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  29  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL E 100, PAR. 3., DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES:
HABEAS - CORPUS N. 32.237 - RELATADO  PELO MINISTRO LUIS GALLOTTI -
JULGADO PELO PLENO EM 29 DE OUTUBRO DE 1952; RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 62.383 - RELATADO PELO MINISTRO AMARAL SANTOS - TERCEIRA TURMA -
ACÓRDÃO PUBLICADO NA REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA N. 53,
PAGINAS 07 A 14; RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL N. 94.135 - RELATADO
PELO MINISTRO LEITAO DE ABREU - SEGUNDA TURMA - ACÓRDÃO PUBLICADO NA
REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA N. 99, PAGINAS 452 A 455;
HABEAS-CORPUS  N. 59.966-6  -  RELATADO  PELO  MINISTRO  CORDEIRO
GUERRA - SEGUNDA TURMA - ACÓRDÃO PUBLICADO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE 26
DE NOVEMBRO DE 1982; INQUERITO N. 172 - RELATADO PELO MINISTRO
OCTAVIO GALLOTTI - JULGADO PELO PLENO - ACÓRDÃO  PUBLICADO NA REVISTA
TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA N. 112, PAGINAS 474 A 485; HABEAS-CORPUS
N. 63.802 - RELATADO PELO MINISTRO SYDNEY SANCHES - JULGADO PELO
PLENO - PUBLICADO O ACÓRDÃO NA REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DE N. 118, PAGINAS 130 A 149; HABEAS-CORPUS N. 65.260-3 - RELATADO
PELO MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA - PRIMEIRA TURMA - ACÓRDÃO PUBLICADO
NO DIARIO DA JUSTIÇA DE  08  DE  SETEMBRO  DE  1989;  HABEAS-CORPUS
N. 67.502 - RELATADO PELO MINISTRO PAULO BROSSARD - SEGUNDA TURMA -
ACÓRDÃO PUBLICADO NA  REVISTA  TRIMESTRAL  DE  JURISPRUDÊNCIA N. 130,
PAGINAS 1.084 A 1.087 E HABEAS-CORPUS  N. 68.540 - RELATADO PELO
MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI - PRIMEIRA TURMA - PUBLICADO O ACÓRDÃO NA
REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA N. 136, PAGINAS 651 A 656.
          REPRESENTAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
ARQUIVAMENTO - DISCIPLINA LEGAL - CONSEQUENCIAS. A NORMA DO ARTIGO
3., INCISO I, DA LEI N. 8.038/90 ENCERRA BALIZAS REFERENTES A
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O QUE PROPUGNADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AO RELATOR COMPETE DECIDIR PELA ATUAÇÃO NO CAMPO MONOCRATICO OU
SUBMETER A ESPÉCIE AO COLEGIADO. INEXISTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE
O CITADO PRECEITO E O TEOR DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
A PONTO DE AFASTAR AS SOLUÇÕES PREVISTAS NESTE ÚLTIMO. QUER AO
RELATOR, QUER AO TRIBUNAL CUMPRE DELIBERAR PELO ARQUIVAMENTO
REQUERIDO OU, ENTENDENDO SEREM IMPROCEDENTES AS RAZOES EVOCADAS,
REMETER A REPRESENTAÇÃO, INQUERITO OU AS PECAS DE INFORMAÇÃO AO
PROCURADOR-GERAL, PARA QUE ESTE ADOTE UMA DAS TRES SOLUÇÕES LEGAIS:
OFERECIMENTO DA DENUNCIA, DESIGNAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA FAZE-LO E, POR ÚLTIMO, A INSISTENCIA NO PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO, FICANDO O ÓRGÃO INVESTIDO DO OFICIO JUDICANTE COMPELIDO
AO ATENDIMENTO DESTA ÚLTIMA PROPOSIÇÃO.
          REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - ARQUIVAMENTO - COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONSEQUENCIAS.
DISTINGUEM-SE AS POSIÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO ATUAM ORIGINARIAMENTE EM PROCESSOS
QUE ABRANJAM INQUERITO, REPRESENTAÇÃO OU PECAS DE INFORMAÇÃO. A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E INDICATIVA DA
ATIVIDADE VIA PLENÁRIO, O QUE ATRAI A ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA. DAI NÃO SE PODER COGITAR, NO CASO DE PROMOÇÃO DESTE NO
SENTIDO DO ARQUIVAMENTO, DE REMESSA A ÓRGÃO PARA QUE APRESENTE
DENUNCIA, DESIGNE OUTREM PARA FAZE-LO OU INSISTA NA COLOCAÇÃO
INICIAL. O MESMO NÃO OCORRE EM RELAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, PORTANTO, O
FATO DE NELE ATUAREM MEMBROS COM O "STATUS" DE SUBPROCURADOR-GERAL
DA REPUBLICA NÃO AFASTA A INCIDENCIA DO DISPOSTO NO PAR. 1. DO ARTIGO
128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO QUE REVELA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO TEM COMO CHEFE O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, O QUE, POR
SI SÓ, VIABILIZA A APLICAÇÃO DA SEGUNDA PARTE DO PRECEITO DO ARTIGO
28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A ESTE CABE A ÚLTIMA PALAVRA SOBRE
A VIABILIDADE, OU NÃO, DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, SENDO INSUPLANTAVEL,
AI SIM, O PRONUNCIAMENTO NEGATIVO A RESPEITO.